Tribunal: CARF
Processo: 10980.000002/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.000002/2010-46
ACÓRDÃO
2002-009.076 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUGUSTO ERNESTO WEBER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2007
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS INICIADO O PROCEDIMENTO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a retificação da declaração após iniciado o procedimento fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.076 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000002/2010-46
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 25/30, lavrada em face da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício 2008, ano-calendário 2007, que exige R$
4.823,95 de imposto suplementar, R$ 3.617,96 de multa de ofício de 75%, e
encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 27, foi
constatada omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de
R$ 23.995,92, com IRRF de R$ 944,91, relativos a Curitiba Arte-Inst. Curitiba de
Arte Ltda (R$ 700,00) e rendimentos do dependente CPF 048.166.669-90
recebidos de Osni G. Z. Lavanhinhi (R$ 23.205,92 c/ IRRF de R$ 944,91) e da
Fundação Universidade de Brasilia (R$ 90,00), conforme DIRF.
Cientificado em 01/12/2009 (fl. 23), o interessado apresentou, em 23/12/2009, a
impugnação de fl. 03/09, instruída com os documentos de fls. 10/16, onde, em
preliminar, alega que o lançamento se deu sem que tivesse qualquer
oportunidade de se manifestar acerca dos fatos que geraram tal notificação,
afrontando o seu direito à ampla defesa. Aduz que o lançamento seria indevido,
pois, não teria tomado conhecimento dos pagamentos que teriam sido efetuados
pela Fundação Universidade de Brasília (R$ 90,00) e Curitiba Arte Instituto
Curitiba de Arte e Cultura (R$ 700,00), como também não lhe teria sido
encaminhado o informe de rendimento pelas fontes pagadoras. Em relação aos
rendimentos recebidos de Osni G. Lavanhinhi, diz corresponder a rendimentos da
filha que por erro constou como sua dependente na DIRPF, erro que já teria
corrigido por meio de DIRPF retificadora.
Argumenta que, a teor do art. 2o do Decreto 6.104, de 2007, os procedimentos
fiscais prescindem de MPF, sendo, por conseguinte, nulo o ato praticado pelo
auditor-fiscal antes da sua expedição, bem como os atos praticados após o seu
encerramento. O mesmo entendimento é proferido na Portaria 11.371, de 2007,
que regulamentou o MPF.
O direito de o requerente ter anulado a Notificação de Lançamento originada em
erro de preenchimento da DIRF já se encontra consolidado em jurisprudências do
Conselho de Contribuintes que transcreve. Por fim, requer o cancelamento da
Notificação de Lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 34 a 41) em 13/06/2013 (fl. 45), o
sujeito passivo interpôs, em 10/07/2013, Recurso Voluntário (fls. 47 a 51) em que arguiu:
a) a nulidade dos atos praticados antes a expedição do Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF e aqueles praticados após o seu encerramento;
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.076 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000002/2010-46
3
b) que o contribuinte teria direito à anulação do lançamento quando comprovado
que apresentara a Declaração de Ajuste Anual – DAA com erro, que consistiria
na indevida informação de sua filha como dependente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
Quanto à questão da nulidade em face dos alegados vícios decorrentes do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, invoco a Súmula Carf no 171, segundo a qual
irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Quanto à nulidade do lançamento por ter, o contribuinte, comprovado a
apresentação de sua declaração com erro e o retificado, entendo que não assiste razão ao
recorrente.
O contribuinte informou sua filha como dependente, mas não acresceu os
respectivos rendimentos à base de cálculo, dando azo ao lançamento decorrente dessa omissão.
Ora, a inclusão de dependente na Declaração de Ajuste Anual – DAA é uma faculdade do
contribuinte e, no caso ele inclusive se valeu do benefício da respectiva dedução autorizada pela
legislação. Portanto, não houve erro algum, pois o que o recorrente pretende é retificar sua
declaração, alterando, à sua conveniência, a relação de dependentes declarados para que, assim,
não mais fossem somados os rendimentos percebidos por sua filha.
O § 1o do art. 147 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional – CTN somente admite a retificação de declaração por iniciativa do declarante, quando
resulte em redução do tributo, se comprovado o erro em que se funde e antes de notificado do
lançamento. Além disso, a retificação de declaração após iniciado o procedimento fiscal é vedada
pelo § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 59
DF CARF MF
Original